Tribunal: TJSP
Processo: 1001419-79.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Adicional de insalubridade – Servidor público estadual (Policial Militar) – Pleito que visa o recebimento do adicional de insalubridade desde a data da admissão como policial militar – Sentença de improcedência – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, com observação quanto à incidência de juros e correção monetária - Retorno

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Adicional de insalubridade – Servidor público estadual (Policial Militar) – Pleito que visa o recebimento do adicional de insalubridade desde a data da admissão como policial militar – Sentença de improcedência – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, com observação quanto à incidência de juros e correção monetária - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, em conformidade do Tema 810/STF – Acórdão adequado aos paradigmas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000252583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001419-79.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS GUSTAVO FERNANDES
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, mantiveram o v. acórdão que negou provimento ao recurso,
com adequação aos paradigmas. Declarará o voto convergente o 2o Juiz. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001419-79.2015.8.26.0562
Comarca: Santos
Juíza a quo: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Carlos Gustavo Fernandes Monteiro
Voto no 32059
Apelação Cível Ação ordinária Adicional de insalubridade
Servidor público estadual (Policial Militar) Pleito que visa o
recebimento do adicional de insalubridade desde a data da
admissão como policial militar Sentença de improcedência
V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso, com observação quanto à incidência de juros e
correção monetária - Retorno dos autos para reapreciação pela
turma julgadora, em razão do julgamento do Resp
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, em conformidade do Tema
810/STF Acórdão adequado aos paradigmas.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 66/73) contra a r. sentença
(fls. 60/61), proferida pelo MM Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública de
Santos em ação ordinária movida por Carlos Gustavo Fernandes
Monteiro em face da ora apelante, visando a cobrança do adicional de
insalubridade desde a sua admissão (março de 2010), que julgou a
ação procedente para condenar a ré ao pagamento do adicional de
insalubridade ao autor desde março de 2010, acrescido de correção
monetária e juros de mora nos moldes da Lei no 11.960/09,
condenando-a,
ainda,
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.
Inconformada, recorre a ré postulando pela
reforma da r. sentença para que a demanda seja julgada
improcedente. Para tanto, aduz que o referido benefício foi concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a partir da data em que se deu a homologação do laudo técnico que
concluiu pela insalubridade do ambiente em que o recorrido exerce as
suas funções, observados os critérios técnicos estabelecidos pela
legislação em vigor. Salienta que o autor vem recebendo o referido
adicional em conformidade com os critérios de concessão
estabelecidos pela Lei Complementar no 432/85, o qual se trata de
uma gratificação de serviço “pro labore faciendo”. Diz que o legislador
não discriminou uma lista de cargos e funções que fazem jus ao
referido adicional, e a existência do direito é verificada caso a caso, de
modo que se torna evidente a necessidade da realização de um laudo
pericial que reconheça a insalubridade da atividade ou da unidade de
trabalho.
Assevera,
outrossim,
que
com o advento da Lei
Complementar no 835/97 não há mais que se falar em concessão do
benefício desde a data da admissão, sendo imprescindível a prévia
apuração da insalubridade por intermédio de laudo técnico. Requer a
reforma da r. sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, a
redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.
Apresentadas as contrarrazões às fls. 77/82.
O V. Acórdão de fls. 90/97 negou provimento
ao recurso, com determinação de reparo, de ofício, quanto aos valores
em atraso, que deverão ser corrigidos monetariamente desde o
inadimplemento pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, sem
observância da Lei no 11.960/09, acrescidos de juros de mora
aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 1o-F da Lei
no 9.494/97, considerada a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir
de sua entrada em vigor.
A FESP opôs embargos de declaração (fls.
100/105), os quais foram rejeitados (fls. 109/115). Oportunamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs Recurso Especial (fls. 128/138) e Recurso Extraordinário (fls.
141/151).
Sem apresentação de contrarrazões (certidão
fls. 158).
A FESP interpôs Recurso Especial às fls.
106/117, cujas contrarrazões foram juntadas às fls. 177/192.
O feito permaneceu sobrestado.
Oportunamente,
em
análise
pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando
o julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, em consonância
com o Tema 810, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação (fls. 167/168 e 169/171)
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040,
II do Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos
autos está adequado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento dos Resps 1.495.136/MG e 1.492.221/PR, bem
como pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE
870.947/SE.
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, quanto à correção monetária e juros deve ser observado o
decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 8709474, em
20/09/2017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do
Tema 810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com
redação dada pela Lei no 11.960/09”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria
de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo
ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a
atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios)
aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem modulação.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP
no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Portanto, o Acórdão está adequado ao r.
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 810 do
STF e pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II
do Código de Processo Civil, mantém-se o V. Acórdão que negou
provimento ao recurso, pois adequado aos paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19091
Apelação Cível no 1001419-79.2015.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Carlos Gustavo Fernandes Monteiro
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça, a propósito do Tema 905, decidiu
de forma diversa, no concernente à condenação relativa à pretensão de servidores e
empregados públicos, aplicando o IPCA-E às parcelas posteriores a dezembro de 2000;
no concernente às parcelas anteriores, aplicam-se os índices constantes do “Manual de
Cálculos da Justiça Federal”.
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame,
abarcam período posterior a dezembro de 2000, a aplicação do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça levaria à mesma solução adotada no julgamento do Tema
810 do Supremo Tribunal Federal.
Por esta razão, com tais ressalvas, no concernente às
razões de decidir, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
104561F1
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
104C8E9E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001419-79.2015.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.